Tribunal: STF
Processo: RHC 59836
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-23
Data de publicação: 1982-04-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. 1) RECURSO QUE SE CONHECE COMO PEDIDO ORIGINARIO,
QUANDO ATRIBUIDA AO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU A COAÇÃO. 2) INTIMAÇÃO
DO ACÓRDÃO NA APELAÇÃO. INCOMPROVADA A FALTA DESSA PROVIDENCIA. 3)
PRETENSAO, INVIAVEL, DE AGUARDAR EM LIBERDADE O JULGAMENTO DE
REVISÃO CRIMINAL, DE RESTO, SEQUER INICIADA.